Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719229-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILBAN DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nilban de Melo Júnior contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0703287-69.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por NILBAN DE MELO JUNIOR em face do DISTRITO FEDERAL, buscando, liminarmente, seja determinada a suspensão dos Procedimentos Administrativos no 00040-00034557/2019-13 e no 00040- 00057181/2018-34, retirando seu nome da Dívida Ativa do Distrito Federal, impossibilitando o desconto dos valores em seu contracheque, referente ao período em que ficou cedido ao conglomerado do BRB, até o trânsito em julgado da presente demanda. Narra ter sido indicado para compor a equipe de transição do novo governo junto ao BRB, em novembro de 2014, afirmando que no final do trabalho do grupo de transição, foi convidado pelo Presidente do Banco, indicado pelo Governador eleito, para assumir uma das vice-presidências do banco. Após o convite, menciona ter solicitado ao Sr. Governador do Distrito Federal que a sua cessão fosse realizada com base no Artigo 152, §3o, da LC no 840/11, o qual permite, excepcionalmente, cessão em que se atribua o ônus ao órgão cedente. Aduz ter sido o pedido motivado por exercer cargo de Assessor-Chefe, símbolo EC-01, na empresa pública CODEPLAN, e que os vencimentos do Cargo de Auditor-Fiscal da Receita do DF, acrescido da gratificação EC-01, somavam aproximadamente o mesmo valor do subsídio de Diretor estatutário do Banco. Informa que, após análise de seu pedido, o gabinete do Governador do Distrito Federal comunicou o deferimento do pleito, oportunidade que encaminhou o Ofício no 11/2015-GAB, de 05.01.2015, ao Conselho de Administração do BRB, indicando o autor para ocupar o cargo de vice-presidente de clientes, distribuição, desenvolvimento, governo e agronegócio. Relata que o Conselho de Administração do BRB, na 566a reunião extraordinária, realizada em 08/01/2015, o elegeu para o cargo de vice-presidente e, após aprovação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, foi autorizada a posse por meio do Ofício 01423/2015-BCB/Deorf/Difin, em 30.01.2015. Sustenta, em 04/02/2015, ter assumido o cargo de vice-presidente de clientes, distribuição, desenvolvimento, governo e agronegócio, passando a responder, cumulativamente, como Diretor de desenvolvimento, governo, crédito imobiliário e agronegócio. Acrescenta que, em 26.02.2015, foi publicada no DODF, para fins de regularização funcional, a cessão para exercer o cargo de Vice-Presidente a partir de 04/02/2015, com ônus para o órgão de origem. Cita a LC no 840/2011, artigo 153, incisos I e II, em que a cessão termina com a exoneração do cargo para o qual o servidor foi cedido ou com a revogação pela autoridade cedente. Registra ter sido a cessão autorizada com ônus para o órgão de origem, com a excepcionalidade prevista no artigo 152, § 3o, da LC no 840/11. Menciona a instauração de procedimento administrativo, visando o ressarcimento do valor de R$ 265.193,34 (duzentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), decorrente do suposto recebimento indevido, quando exerceu o cargo de Vice-Presidente do BRB. Diz que o pedido de reposição ao erário foi instaurado com base em despacho do Secretário Executivo, conforme DODF no 227, de 29/11/2019, comunicado por Carta SEI-GDF no 4/2019 - SEEC/SUAG/COGEP/DIRFI/GEFPE, em 03/12/2019. Contudo, argumenta que a COGEP omitiu alguns pontos, induzindo a erro a Subsecretaria (departamento de pessoal), como também o Secretário de Estado de Economia, os quais entenderam que o autor deveria repor o erário. Discorre que a afirmação em processo administrativo – de que com o advento do Decreto no 39.009/2018, precisamente o seu artigo 22, que determinou que todas as cessões fossem revistas, de forma que o ônus passasse a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária, observadas as exceções previstas na LC no 840/2011 – em nada mudou a situação do autor, uma vez que a cessão foi autorizada com base na exceção prevista na referida lei, sendo, portanto, descabida a afirmativa de que a cessão deveria ser modificada, restando demonstrado o erro grave de interpretação do Decreto no 39.009/2018 pela área de pessoal da então Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Avulta, após ter conhecimento do Oficio no 177/2018 - SEF/SUAG/DlGEP/GEGEP, de 17/05/2018, realizado uma consulta informal ao então chefe do jurídico do BRB, sendo informado de que o decreto editado em nada alterava sua situação, considerando que não houve alteração da LC no 840/11 a qual embasou sua cessão. Discorre ter sido inviável a discussão do tema no âmbito do banco, vez que a matéria era de competência do Conselho de Administração do BRB, e só poderia ser pautada para aprovação no referido conselho após estudos e manifestação das áreas de pessoal, jurídica e orçamentária da instituição. Afirma que, por isso, pediu a suspensão dos vencimentos do cargo efetivo, considerando a edição do Decreto no 39.009/2018 e o teor do ofício encaminhado ao BRB, o qual afirmava que o ônus da cessão passaria a ser suportado pelo cessionário, mediante ressarcimento ou a cessão estaria revogada, devendo o servidor se apresentar imediatamente ao órgão de origem. Declara que, devido ao erro de interpretação da Gerencia de Pessoal, e no limite, do então Secretário de Estado de Fazenda, foi desencadeada uma série de atos apoiados nesse entendimento equivocado. Registra não ter feito a opção pela remuneração do cargo em comissão, até porque pediu a suspensão, inclusive, para que fosse encontrada uma solução legal e razoável para o caso, uma vez que ocupava cargo estatutário no Banco, e não podia sair imediatamente, sem um motivo legal ou técnico. Diz que a conclusão da Subsecretaria de Administração Geral foi equivoca no sentido de que havia optado pela remuneração do cargo em comissão, porquanto sua intenção era pedir a suspenção dos vencimentos do cargo efetivo até estudar a melhor maneira de demonstrar o equívoco na interpretação do decreto editado, intepretação essa que entendia que sua cessão estava irregular. Todavia, assegura que nunca fez opção pela remuneração, até porque o Decreto e o Ofício dirigido ao Banco não traziam essa opção. Quanto a indicação do art. 77, da LC no 840/11, atribui à interpretação equivocada da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do Ofício no 77/201, o qual motivou o pedido de suspensão. Acrescenta que a opção só ocorre quando não é legalmente possível o recebimento de ambas rubricas, ou seja, do cargo efetivo e cargo comissionado, ou quando se mostra mais vantajosa ao servidor optar por 100% do cargo comissionado, do que receber 80% do cargo comissionado, concomitante, com 100% do cargo efetivo, conforme o art. 77 da LC no 840/11, não havendo essa impossibilitada no caso concreto. Assim, considerando que não houve alteração das condições da cessão devidamente e regularmente autorizada, ratifica o entendimento de que recebeu o seu vencimento de boa-fé, dentro das normas vigentes que regem a matéria. Assegura que o pedido de suspensão dos vencimentos está sendo o motivo ensejador para justificar cobrança indevida, visto o recebimento legal e legítimo dos valores, frisando que o pedido foi motivado pela interpretação equivocada emitida pelo então Secretário de Estado de Fazenda, o qual encaminhou Ofício ao Banco determinando seu retorno ao órgão de origem ou a assunção de seus pagamentos pela entidade bancária enquanto cessionária. Alega ser o Secretário de Estado de Fazenda incompetente para tomar tal decisão, à época, vez que, por delegação, o Governador do Distrito Federal, no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, decretou que a competência para autorizar e solicitar a cessão, a disposição e suas prorrogações era do então Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, com base no §3o do art. 152 e §3o do art. 157 da LC no 840/2011. Destaca que não houve revogação formal da cessão em nenhum momento, que as situações modificativas indicadas pela Subsecretaria de Administração Geral não ocorreram posteriormente a edição do Decreto no 39.009/2018, nem em relação à situação fática de sua cessão, não merecendo, portanto, prosperar as alegações quanto a estas questões consideradas como novas. Busca a reforma da decisão proferida pela citada subsecretaria, corroborada pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Demonstra o perigo de dano, pois foi intimado para efetuar o pagamento de R$ 265.193,34 (duzentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), pena de ajuizamento de ação de cobrança, a possibilidade de efetivar o desconto em sua folha de pagamento, assim como pelo fato da Administração Pública ter inscrito seu nome em dívida ativa, assegurando que o ato, eivado de vício e ilegalidade, vem causando prejuízos financeiro, funcional e moral. Postula, em tutela de urgência, a suspensão dos procedimentos administrativos 00040-00034557/2019-13 e 00040-00057181/2018-34, até o trânsito em julgado da presente demanda, impossibilitando o desconto dos valores pleiteados pela administração pública em seu contracheque e a exclusão imediata do autor no rol dos inscritos em dívida ativa. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória, julgando procedente a presente demanda para anular a determinação de devolução das quantias descritas nos processos 00040-00034557/2019-13 e 00040-00057181/2018-34, no valor de R$ 284.142,66 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), decorrente do custo da cessão do servidor ao Banco de Brasília - BRB, com a exclusão imediata de seu nome do rol dos inscritos em dívida ativa. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial a juntada de novos documentos. Deu à causa o valor de R$ 284.142,66 (duzentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Custas recolhidas (ID 92568373). Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Relembro que os atos administrativos se consideram verdadeiros e legítimos. Todavia, a presunção de legalidade é relativa, sendo ônus da parte autora comprovar categoricamente a ilegalidade ou abuso de poder. De sua vez, o requerente não trouxe elementos concretos aptos a desconstituir o processo administrativo açodado total ou parcialmente. Explico. A priori, verifico que o Processo Administrativo no 00040-00034557/2019-13, instaurado com a finalidade de apurar supostos recebimentos indevidos de verbas, objetivando o ressarcimento ao erário, ao que parece, observou o devido processo legal, garantindo ao autor o contraditório e a ampla defesa. Inclusive, no momento do indeferimento ao recurso administrativo do autor, a Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal apresentou ampla fundamentação para amparar sua decisão, conforme constato no ID 92566214, nos seguintes termos: “(...) IV - DA ANÁLISE DO RECURSO 13. Acolhemos todos os fundamentos trazidos pela Coordenação de Gestão de Pessoas nas manifestações contidas no Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIRFI/GEFPE (45093471) e Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIRFI/GEFPE (45093471) de modo a repisar e acrescentar o que se segue: 14. Os servidores de fato foram cedidos ao Banco Regional de Brasília, num primeiro momento, com ônus para o cedente. Todavia, em 2018 adveio o Decreto no 39.009/2018 o qual requereu em seu art.22 que todas as cessões fossem revistas de forma que o ônus passasse a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária, observadas as exceções previstas na Lei Complementar no 840/2011. 15. Destarte, nos trâmites para a revisão de todas as cessões, é que fora enviado ao Banco Regional de Brasília o Ofício n.° 177/2018 - SEF/SUAG/D1GEP/GEGEP de 17 de maio de 2018 dando a este duas opções: o retorno dos servidores ao órgão de origem, ou a assunção de seus pagamentos pela entidade bancária enquanto cessionária. 16. No entanto, verifica-se que os Recorrentes deram uma terceira opção: a contida no art.77 § 2o da LC 840/2011, visto que encaminharam em maio de 2018 comunicação a esta Pasta pedindo formalmente a suspensão do salário do cargo efetivo. No entanto, salientamos que em tal requisição, o pedido realizado teve como teor material, a opção pela remuneração do cargo em comissão, visto que na parte final da referida solicitação (Ofício SEI - GDF no 1/2018 - BRB/CFI/PRESI-CFI -32179131 e Ofício no 2/2018 - BRB/PRESI/DIRFI - 8746679) os servidores a fundamentou com respaldo no parágrafo 2o, do artigo 77 da Lei Complementar no 840/2011, o qual dispõe que: " o servidor efetivo pode optar pelo valor integral do cargo em comissão, hipótese em que não pode perceber o subsídio ou a remuneração do cargo efetivo." 16. Assim, repisamos, que ainda que constasse o termo "suspensão" em seus requerimentos, o que de fato os servidores queriam, era achar uma solução para continuarem no BRB uma vez que sabiam que a instituição não acataria o ônus da cessão e, então, pelo fundamento de suas requisições percebe-se que, ainda que houvesse uma impropriedade técnica de denominação, o objeto do pedido era a opção pelo valor do cargo em comissão. 17. Neste ínterim, começou-se a discutir no processo 00040-00057181/2018-34 a regularização da cessão dos servidores em atenção ao comando contido no artigo 22 do então novel Decreto no 39.099/2018. Outrossim, tem-se que a cessão dos servidores foram efetivadas e renovadas até então, com ônus para o cedente sem respaldo técnico na legislação e, por tal razão, o Parecer da PGDF (no 700/2018 - PRCON/PGDF/2018 - 18042326) foi prolatado no senAdo de dar uma solução à celeuma, qual seja: enquadrar a cessão na excepcionalidade do art.152 § 3o da LC 840/2011. 18. E assim foi feito. O ato prolatado no Despacho do Secretário Executivo, publicado no DODF no 227 de 29 de novembro de 2019 , pág.43 (32115779), tão somente retificou os atos anteriores das cessões em seus embasamentos legais para enquadrá-las na excepcionalidade da lei e autorizou para fins de regularização funcional , com base no art. 152, inciso I, alínea "a", concomitante com o art. 77, inciso I, §2o, da Lei Complementar no 840, de 23/11/2011 a cessões dos servidores com ônus para o órgão de origem pelo período de 08/09/2015 a 30/04/2018 , com a ressalva de que os recorrentes receberiam integralmente o cargo em comissão, mas que haveria ressarcimento mensal à origem do valor das contribuições previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do segurado a contar de 01/05/2018. 19. Logo, vê-se que a publicação mencionada teve dois efeitos: primeiro, regularizar a situação dos servidores de 2015 a 2018, para enquadrá-los na excepcionalidade do art.152 § 3o da LC 840/2011, neste período determinado, e segundo, autorizar à partir de 01/05/2018 a regularização funcional com base no art. 77, inciso I, § 2o da LC 840/2011 com ressarcimento das contribuições previdenciárias. Desta forma, à partir de então, a questão não era mais entre esta Pasta e o BRB, mas sim, entre esta Pasta, o BRB, e os servidores que tiveram homologado com este ato, os seus pedidos efetuados nos OIcio SEI - GDF no 1/2018 - BRB/CFI/PRESI-CFI -32179131 e no 2/2018 - BRB/PRESI/DIRFI - 8746679. 20. Deste modo, não prospera a argumentação dos recorrentes de que receberam de boa-fé a remuneração do cargo efetivo e tampouco que a Administração Pública errou e, por tal razão, não lhes é devida a respectiva devolução. A um porquanto foi um pedido realizado pelos próprios servidores, que a despeito de ter sido questionado na Nota Técnica SEI-GDF n.o 19/2018 - SEPLAG/SUGEP/CONOP (9352079), foi ratificado na Nota Técnica SEI-GDF n.o 19/2019 - SEFP/SAGA/SUGEP ( 19050961); a dois, porque a referido solicitação foi convalidada pela publicação no DODF (32115779) e a três, porque os órgãos de Controle têm entendimento pacificado neste sentido, bem como há previsão no art. 120 da LC 840/2011 de que a boa-fé não lhes aproveita, conforme demonstrado abaixo: "O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento da Informação n° 79/2007 - CICE, fls. 86/94; II - considerar cumprida a Decisão TCDF n° 4.966/2006, que determinou a complementação dos estudos em apreço, mediante análise comparativa com o Processo no 1.141/2002; III - dar ciência aos órgãos e entidades jurisdicionados que, nos casos de pagamentos indevidos a servidores, ativos e inativos, e pensionistas devem observar as orientações a seguir: a) não será objeto de instauração de tomada de contas especial o erro unilateral da Administração que dá origem a pagamentos indevidos e que decorreu de falha nos procedimentos administrativos de rotina, garantido ao servidor o direito à informação e ao esclarecimento de dúvidas, devendo ser observado quanto à restituição dos valores recebidos a mais, que: 1. a simples constatação da boa-fé e de o beneficiário do erro não haver contribuído para a sua ocorrência não jus-ficam a dispensa da restituição dos valores indevidamente recebidos, para não caracterizar o enriquecimento sem causa à custa do erário; 2. A restituição dos valores deve ser feita de ofício, mediante descontos na folha de pagamento do servidor, como procedimento de rotina, independentemente de anuência do interessado; 3. Devem ser respeitados os limites legais de desconto previstos para os diferentes regimes laborais que os servidores tenham com o Distrito Federal (estatutário, celetista ou militar); 4. É conveniente, nos casos de pagamentos indevidos continuados, que a reposição seja feita, no mínimo, pela mesma quantidade de parcelas quantas corresponderam aos pagamentos indevidos; 5. somente poderá ser dispensada a devolução dos valores recebidos a mais quando constatada a falha de interpretação da norma legal de regência, assim considerada a interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração, abrangendo, também, a hipótese em que a Administração, unilateralmente, modificou entendimento até então Ado como legal, limitada a dispensa à data em que foi conhecida a mudança de entendimento; b) deve ser instaurada tomada de contas especial, a fim de apurar os fatos, quantificar o dano, identificar os responsáveis e evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado, garantido aos eventuais responsáveis o contraditório e a ampla defesa: 1. Na constatação de erro crasso de procedimento, assim considerado o erro desarrazoado, de tal monta que não poderia passar despercebido por quem lhe deu origem ou pelo seu beneficiário; 2. Nas situações em que se supõe que o servidor concorreu ativamente para a percepção indevida dos valores, em proveito próprio ou de outrem; 3. A reparação poderá ser feita espontaneamente ou pela intervenção da Procuradoria Geral do Distrito Federal, por provocação do jurisdicionado ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal; IV – autorizar: a) a desapensação e o arquivamento do Processo n° 1.141/2002; b) seja levantado o sobrestamento do Processo no 264/2002, determinado pela Decisão no 2.844/2005; c) o arquivamento dos autos. Parcialmente vencidos a Revisora, Conselheira ANILCÉIA MACHADO, que manteve o seu voto, e o Conselheiro RENATO RAINHA, que apresentou a seguinte redação para a alínea "a" e para o subitem "1" da alínea "b" do item III: "III. ......; a) não será objeto de instauração de tomada de contas especial o erro unilateral da Administração que dá origem a pagamentos indevidos e que decorreu de falha nos procedimentos administrativos de rotina, sendo regular a dispensa de ressarcimento ao erário com fundamento na boa-fé do beneficiário, no caráter alimentar da verba percebida e no princípio da segurança jurídica; b) ......; 1. No caso de comprovada má-fé;" (Decisão no 6806/2017 - TCDF) "Art.120.O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro." V - DECISÃO 21. Por todo exposto, tendo como fundamento a manifestação da Coordenação de Gestão de Pessoas no Despacho - SEEC/SUAG/COGEP/DIRFI/GEFPE (51697554) e a exposição contida nos itens de 13 a 20 , esta Subsecretaria de Administração Geral INDEFERE o recurso (49477410) apresentado pelos servidores NILBAN DE MELO JUNIOR, matrícula no 109.112-3, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal e GERALDO LOURENÇO DE ALMEIDA, matrícula no 33.750-1, Auditor de Controle Interno, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal em face da manifestação da Coordenação de Gestão de Pessoas (45093471). (...)” Além disso, constato que o autor apresentou Recurso Hierárquico, o qual também foi indeferido (ID 92566217), com a seguinte fundamentação: III – DA ANÁLISE DO RECURSO E DA DECISÃO FINAL Ante os argumentos aqui trazidos, passo ao exame dos apontamentos levantados pelos servidores Recorrentes: a. Após analisar o teor do Recurso Administrativo – Doc. SEI/GDF 53725720, e consubstanciado no irretocável Despacho - SEEC/SEGEA/SUAG 54182176 exarado pela área técnica competente, o qual acolho por seus próprios fundamentos, cumpre informar que os Recorrentes não trouxeram novos argumentos que poderiam justificar qualquer modificação no entendimento exarado na Decisão de Recurso Administrativo de Gestão de Pessoas/2020 – SEEC/SEGEA/SUAG 53012377. b. Por todo o exposto, e diante da ausência de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a modificação, anulação ou revogação, total ou parcial, da decisão recorrida, INDEFIRO o Recurso Administrativo – Doc. SEI/GDF 53725720 apresentado pelos Recorrentes NILBAN DE MELO JUNIOR, matrícula no 109.112-3, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal e GERALDO LOURENÇO DE ALMEIDA, matrícula no 33.750-1, Auditor de Controle Interno, conforme disposto no art. 65, da Lei no 9.784/1999. (...)” Deste modo, em sede de cognição sumária, inviável a constatação de provas suficientes de supostos equívocos apontados pelo autor nas decisões proferidas na esfera administrativa, sendo recomendado, portanto, o indeferimento do pedido in limine. Nessas hipóteses, deve-se privilegiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Sob outro prisma, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar plenamente demonstrado os fatos delineados na peça inicial. Não obstante, possíveis violações a direitos e garantias constitucionais e legais serão analisadas no momento processual adequado, em atenção aos princípios da cooperação e boa-fé processuais. Por outro lado, de per si, não vislumbro o dano irreparável, tendo em vista que acaso o direito invocado pelo demandante seja reconhecido, fará jus a restituição de valores eventualmente pagos ao Ente Distrital no decorrer da lide. Deste modo, em análise preliminar, não verifico elementos suficientes para amparar o pedido de tutela antecipada de urgência, sendo necessário o efetivo contraditório a fim dos fatos serem melhores esclarecidos, modo pelo qual indefiro o pleito. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Intimem-se. Cite-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2021 18:25:09.” Narra o Agravante, em síntese, que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e foi cedido para o Conglomerado do BRB para exercer o cargo de Vice-Presidente de clientes, com ônus para o órgão de origem, em observância à excepcionalidade previstas no artigo 152, § 3o, da Lei Complementar Distrital 840/11. Acrescenta que, com a edição do Decreto no 39.009, de 26 de abril de 2018, publicado no DODF no 81, de 27 de abril de 2018, páginas 9-11, especialmente em seu artigo 22, foi determinada a revisão das cessões já autorizadas, de forma que o ônus passaria a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária, com observância às exceções previstas na Lei Complementar no 840/2011. Destaca que houve interpretação equivocada do Decreto no 39.009/2018 por parte da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, pois desconsiderou que o Agravante foi cedido na excepcionalidade prevista no art. 152, § 3o, da Lei Complementar no 840, de 23.11.2011. Argumenta que a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal não tem competência para interpretar normas, sobretudo porque a competência para autorizar cessões e disposições de servidores públicos distritais foi delegada pelo Governador do Distrito Federal ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Alega que, mesmo com a alteração legislativa, não houve mudança das condições da sua cessão, que sempre se baseou na exceção legal, que transmite o ônus para a entidade cedente. Assevera que a presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta, e pode ser afastada no caso. Sustenta que recebeu os seus vencimentos de boa-fé e, portanto, não pode ser prejudicado pela falha interpretativa da Administração Pública, ainda que se admita o recebimento indevido. Defende que o salário tem natureza alimentar, logo, não pode ser descontado sem autorização do servidor. Insurge-se, ainda, contra a inscrição do seu nome na dívida ativa, pois ficará impedido de obter certidão negativa e terá seus créditos bancários suspensos. Pede que o presente Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para obstar o desconto de valores em seu contracheque e determinar a exclusão do seu nome no rol de inscritos na dívida ativa. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 26553445 e Id. 26555729. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar quaisquer descontos em seus proventos e para determinar a exclusão do seu nome no rol de inscritos na Dívida Ativa. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos depreende-se que após a longa instrução do Processo Administrativo n° 00040-00034557/2019-13, concluiu-se pela necessidade de ressarcimento ao erário dos valores recebidos de forma indevida durante um período da cessão do Agravante a outro órgão. Como é cediço, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Assim, até que se comprove o contrário, presume-se em conformidade com o sistema normativo. Trata-se, pois, de presunção que, por não ser absoluta, admite contestação perante a Administração Pública e o Poder Judiciário. Nesta fase embrionária, contudo, não é possível avistar verossimilhança nos argumentos deduzidos pelo Agravante. Em análise superficial dos fatos e argumentos recursais, verifica-se que, após ser comunicado que sua cessão seria revisada com o fim de repassar o ônus para a entidade cessionária (BRB), em atendimento ao Decreto 39.009/2018, o Agravante requereu a suspensão da sua remuneração do cargo efetivo na origem, a partir de 1.5.2018, até a data de encerramento da cessão (Id. 92566221). Todavia, o processamento de tal pedido somente foi efetivamente concluído com o despacho do Secretário Executivo, publicado no DODF em 29.11.2019, nos seguintes termos: “Processo: 00040-00057181/2018-34. Interessados: NILBAN DE MELO JUNIOR e GERALDOLOURENÇO DE ALMEIDA. Assunto: CESSÃO DE SERVIDORES. O Secretário Executivo de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com base no art. 20, do Decreto no 39.009, de 26/04/2018, combinado com o art. 2o, inciso III, da Portaria no 42, de 28/01/2019, conforme a Decisão no 6.285/2016-TCDF, resolve: I) RETIFICAR, o despacho do Chefe da Casa Civil de 25/02/2015, publicado no Suplemento-DODF no40, de 26/02/2015, página 14, referente a cessão do servidor NILBAN DE MELO JUNIOR, matrícula no109.112-3, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal ao Banco de Brasília - BRB, para que ONDE SE LÊ: "(...) e na forma do disposto do art. 152 da Lei Complementar no 840 de 23/12/2011 (...) à partir de 04/02/2015, para fins de regularização funcional, com ônus para o órgão de origem. (...)” LEIA-SE: "(...) e na forma do disposto do art. 152, §3o, da Lei Complementar no 840, de 23/11/2011, em caráter excepcional (...) de 04/02/2015 a 30/04/2018, para fins de regularização funcional, com ônus para o órgão de origem. (...)"; II) TORNAR SEM EFEITO, o despacho do Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, de 27/01/2016, publicado no DODF no 20, de 29/01/2016, página 25, referente a prorrogação da cessão do servidor NILBAN DE MELO JUNIOR, matrícula no 109.112-3, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal ao Banco de Brasília - BRB; III) AUTORIZAR, para fins de regularização funcional, com base no art. 152, inciso I, alínea “a", concomitante com o art. 77, inciso I, §2o, da Lei Complementar no 840, de 23/11/2011, a cessão do servidor NILBAN DE MELO JUNIOR, matrícula no 109.112-3, Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, para exercer o cargo de Vice-Presidente, de Clientes, Distribuição, Desenvolvimento, Governo e Agronegócio, do Banco de Brasília - BRB, com recebimento do valor integral do cargo em comissão, e ressarcimento mensal à origem do valor das contribuições previdenciárias, relativas à parte patronal e à parte do segurado, a contar de 01/05/2018. Em conformidade com o art. 153, incisos I e II, Parágrafo Único, da Lei Complementar no 840, de23/12/2011, a cessão termina com a exoneração do cargo para o qual o servidor foi cedido ou com a revogação pela autoridade cedente.” (g.n.) Sendo assim, ao que tudo indica, a excepcionalidade da cessão do Agravante, prevista no art. 152, § 3o, da lei Complementar no 840/2011, somente foi reconhecida no período de 4.2.2015 a 30.4.2018. Verifica-se, ainda, que o recebimento tão somente dos valores referentes ao cargo de comissão exercido no BRB, com ressarcimento à origem das contribuições previdenciárias, tanto da parte patronal, quanto da parte do servidor, a contar da data de 1.5.2018, foi deferido a pedido do próprio Agravante. Sucede que o processo administrativo impugnado foi instaurado com o fim de apurar a necessidade de reposição ao erário da remuneração do cargo efetivo recebida na origem concomitantemente com os valores pagos pelo exercício do cargo de comissão exercido no BRB, entre a data da solicitação de suspensão da remuneração, formulado pelo próprio Agravante, e a data da finalização da sua cessão. Sendo assim, as questões suscitadas exigem dilação probatória, não bastando a simples alegação de que houve interpretação equivocada da norma, ou seja, não é possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal antes de ser oportunizado ao Agravado o contraditório. Ademais, foi observado o devido processo legal, bem como as formalidades e os princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento de tomada de contas instaurado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Como se vê, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante exige o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação do Agravado. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora